Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DO RÉU PELO CORREIO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MENOS ONEROSIDADE ÀS PARTES.
1. Nos termos do art. 238 do CPC/2015, a citação é o ato formal pelo qual se dá conhecimento ao executado acerca da existência do processo contra si instaurado, chamando-o a integrar a lide para se defender.
2. O art. 247 do CPC/2015 estabelece as hipóteses em que não será permitida a citação pelo correio, entre as quais, ao contrário do estabelecido no Código de Processo Civil de 1973, não se encontra o processo de execução, razão pela qual não se vislumbra qualquer impedimento para o aperfeiçoamento da citação pelo correio no processo de executivo.
3. O art. 829, §1o, do CPC/2015, não proíbe a citação postal em sede de processo de execução, mas tão somente estabelece os procedimentos a serem adotados quando o ato citatório ocorrer por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça.
4. A citação do réu pelo correio, em processo de execução, contribui com a celeridade processual, com a efetividade da prestação jurisdicional e onera menos as partes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.